Tribunal: TCU
Processo: 036.214/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3000/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, em: levantar o sobrestamento do processo; considerar atendidas as determinações dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1881/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e determinar o apensamento definitivo dos presentes autos de monitoramento ao TC Processo 023.333/2017-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.214/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (00.889.834/0001-08); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.